Tribunal: TJSP
Processo: 1029457-51.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029457-51.2018.8.26.0577; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 16/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/02/2021

Data de publicação:

16/03/2021

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TORNEIRO – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TORNEIRO – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000192490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029457-51.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante RODRIGO COELHO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029457-51.2018.8.26.0577
Apelante: Rodrigo Coelho da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 28.274

ACIDENTE
DO
TRABALHO
TORNEIRO
LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
COMPROVADA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de lesão no ombro esquerdo, contraídos no exercício
de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.

Ação foi julgada improcedente (fls. 156/157).

Irresignado, aduz o vencido estarem comprovados os
requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela
qual requer a inversão do julgado. Alternativamente, pugna pela a
conversão do julgamento em diligência para que se realize nova perícia
(fls. 162/171).

O recurso não foi respondido (certidão fl. 180).

É o relatório.

Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(lesionando o ombro esquerdo) em decorrência do esforço físico e da
agressividade das suas atividades laborais como torneiro, resultando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. Foi
emitida CAT pelo sindicato (fl. 30).

Realizada perícia médica, o expert “ao avaliar o autor foi
constatado que em exames complementares prévios há resultados
distintos do ombro esquerdo. Teve exame físico de ambas as
articulações sem achados relevantes. Solicito que seja apresentada
ressonância do ombro esquerdo atual para conclusão final deste
laudo” (fls. 100/104).

Com a vinda dos novos documentos (fls. 110/111), os autos
retornaram ao perito que concluiu “que não foi comprovada
incapacidade laboral” (fl. 117).

Foi dada vista do laudo as partes e o autor ofertou
impugnação. Os autos retornaram ao perito que em resposta às folhas
127/129, destacando, ainda: “ Após análise dos novos documentos
apresentados de folhas 110/111 (ressonância) que mostrou lesões sem
ruptura transfixante ou sinais de outras lesões de alta complexidade e
aliado o exame físico pericial que não teve achados relevantes, então
foi estabelecida a conclusão pericial acertada e condizente com a
realidade comprovada. Ressalto que o autor foi devidamente avaliado,
considerados toda a documentação apresentada. Destaco ainda ser
habilitado para tal exame pericial. Recomendo manutenção na íntegra
dos documentos periciais de folhas 100/104 e 117” (fls. 144/145).

Seguindo a posição do perito, MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.

Isso porque, o laudo pericial é claro e conclusivo quanto à
inexistência de incapacidade laborativa. Note-se que o expert ao responder
os quesitos complementares foi enfático quanto à possibilidade do
exercício da atividade habitual.

De outro lado, o obreiro não conseguiu infirmar as assertivas
periciais.

Ressalte-se que não é o caso de renovação da prova pericial,
porquanto o laudo não deixa qualquer dúvida ou mesmo contradição que
justifique elucidação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada, o que afasta a pretensão deduzida.

Por fim, consigne-se que a lei acidentária não indeniza a
lesão em si, mas como se disse, apenas a efetiva incapacidade dela
decorrente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator